Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO DEVE CORRESPONDER À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos casos de conversão de ação de busca e apreensão em execução, o valor da execução deve corresponder à integralidade do débito, constante no título executivo, não se limitando ao valor do veículo indicado na Tabela FIPE.
2. Interpretação dos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/14, que prevê a possibilidade de ser iniciada a execução desde logo, ou seja, adotando valor constante na cédula de crédito bancário. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.